Tribunal: TJDFT
Processo: 0730330-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADA COM FILHOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. É possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária a condenados em regime fechado e semiaberto, desde que evidenciada nos autos causa especial justificante.

2. É de ser mantida a negativa de prisão domiciliar à apenada que cumpre pena em regime fechado, por diversos crimes patrimoniais, estando seus dois filhos menores sob os cuidados de sua genitora, avó das crianças, sem comprovação de situação de vulnerabilidade dos infantes.

3. Agravo conhecido e desprovido.